Tribunal: TJDFT
Processo: 0706982-89.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS – GPS. VERBA RECEBIDA INDEVIDAMENTE. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. AUSENTE BOA-FÉ. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração interpostos pela parte requerente/recorrida, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e proveu o recurso em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a boa-fé da parte autora no recebimento dos valores a título de Gratificação em Políticas Sociais – GPS, no período de dezembro/2020 a agosto/2022 e para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de descontar os valores mencionados na inicial.
2. O embargante alegou omissão no acórdão prolatado, sob o fundamento de que a manutenção do pagamento de gratificação por quase três anos criou legítima expectativa, e que a administração pública, ao não suspender os pagamentos, presumiu sua legalidade, além de que o pagamento não foi feito mediante erro grosseiro ou por requerimento do servidor, o que reforça a boa-fé. Argumentou que o acórdão não considerou a proporcionalidade e razoabilidade na restituição de verba de natureza alimentar, além de não avaliar o impacto sobre a subsistência do servidor, violando princípios do devido processo legal e da dignidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão é a ausência de manifestação acerca dos argumentos levantados por ocasião das contrarrazões.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
5. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
6. No mérito, sem razão a embargante. Por ocasião do julgamento, foram analisados os pedidos e documentos constantes dos autos, à luz do disposto na Lei no 9.099/95, não havendo, portanto, contradição, omissão ou obscuridade no julgado, requisito para eventual modificação.
7. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art.93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão.
8. Pretende o embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.